Tribunal: TJMT
Processo: 1000447-16.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000447-16.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GENY FATIMA DA SILVA MORAES - CPF: 514.498.701-04 (RECORRENTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1000447-16.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):
Geny Fátima da Silva Moraes

Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/10/2022

Ordem na pauta:
58

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - FATURAS DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO – COBRANÇA LEGÍTIMA
– DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação declaratória que, julgando improcedente a pretensão inicial, reconheceu a regularidade da cobrança da fatura referente ao mês de dezembro de 2021, e, consequentemente, julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais.

2.

A parte Reclamante narra que é proprietária de imóvel residencial localizado na Rua Mario Motta, n. 210, Centro, CEP: 78.110-620, Várzea Grande/MT, cadastrado sob a unidade consumidora n.º 6/3399192- 8.

3.

Afirma que o imóvel estava locado para terceiro até o mês de outubro/2021, e que posteriormente efetuou a troca da titularidade para o seu nome.

4.

Sustenta ainda que a residência ficou fechada, sem morador, contudo, recebeu fatura com cobrança de energia no valor R$ 1.520,54 (mil quinhentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos) referente ao mês 12/2021.

5.

Em suas razões recursais requer a reforma da sentença, haja vista a abusividade da cobrança, pleiteando a declaração de inexigibilidade da fatura e a condenação da reclamada em indenização por danos morais.

6.

Dos autos se vê que a ré trouxe Ordem de Serviço que demonstra a regularidade do consumo, calculado nos termos do que determina a Resolução n. 1000 da ANEEL, não havendo elementos que indiquem qualquer erro na leitura realizada, referente à fatura de dezembro de 2021.

7.

Desse modo, a reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, uma vez que trouxe documentos que comprovam a regularidade da leitura realizada, de modo que se mostra correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da ausência de falha na prestação dos serviços fornecidos pela concessionária de serviço público.

8.

Sentença de improcedência mantida, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022